Tribunal: TJBA
Processo: 0000564-16.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000564-16.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MIRELIO GALVÃO VIEIRA

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SALÁRIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 E DÉCIMO TERCEIRO DO REFERIDO ANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança n° 0000564-16.2012.8.05.0075, movida por MIRELIO GALVÃO VIEIRA, cujo teor julgou procedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de dívida de responsabilidade do Acionado, relativamente aos salários dos meses de novembro e dezembro de 2008 e à gratificação natalina do mencionado ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova do pagamento das verbas salariais incumbe ao Ente Público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica, no sentido de que, em lides de cobrança de verbas salariais, cabe à Administração Pública apresentar prova inequívoca do pagamento, sob pena de reconhecimento do débito.

5. Modificação, de ofício, dos consectários legais, para adequá-los à Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000564-16.2012.8.05.0075, oriundos da Comarca de Encruzilhada, tendo como Apelante

o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
,

sendo Apelado
MIRELIO GALVÃO VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .